Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO DEVEDOR. INVENTÁRIO NÃO INSTAURADO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DA HERANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.A hipótese consiste em examinar a necessidade de indicação dos herdeiros necessários, na fase de cumprimento de sentença contra devedor falecido, diante da inexistência de inventário.
2. A sucessão, no caso de morte, ocorre pelo espólio ou pelos sucessores, nos moldes do art. 110 do CPC. A despeito da aparente discricionariedade na escolha de quem deve suceder o de cujus, o enfoque no critério hermenêutico teleológico-objetivo é suficiente para revelar que, em caso de morte de pessoa natural, o falecido deve ser sucedido, inicialmente, pelo respectivo espólio.
3. Em que pese a não instauração do inventário, o patrimônio do falecido foi transferido, no momento da morte, aos herdeiros necessários ou testamentários em virtude da aplicação do princípio da saisina e será representado pelo administrador provisório até que o inventariante preste compromisso. 3.1. A ausência da instauração do inventário não representa óbice à substituição processual do devedor falecido pela universalidade dos bens da herança, representada por seu administrador provisório, no curso da fase de cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.